Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE DIÁRIAS UTILIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de ressarcimento de valores e danos morais, decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenou a requerida à devolução dos valores pagos pelo autor, subtraída multa contratual de 10%, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes às diárias utilizadas pelo consumidor durante a vigência do contrato devem ser abatidos do montante a ser restituído em razão da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de tempo compartilhado (time sharing) é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as disposições protetivas previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal.
4. A rescisão contratual foi devidamente reconhecida, com a aplicação da cláusula penal estabelecida no contrato, fixada em 10% sobre os valores pagos.
5. O exercício do direito à rescisão contratual não confere ao consumidor a obrigação de arcar com valores adicionais não previstos contratualmente, sendo inviável a retenção de quantias referentes às diárias já usufruídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contrato de tempo compartilhado (time sharing) deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, garantindo ao consumidor o direito à rescisão contratual nos termos pactuados.
2. O abatimento de valores referentes a diárias utilizadas pelo consumidor durante a vigência do contrato somente é possível se houver previsão contratual expressa nesse sentido.
3. A aplicação de multa rescisória deve respeitar os limites da razoabilidade, sendo abusiva a retenção de valores adicionais não pactuados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1298338, 0716457-15.2019.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/11/2020, DJe 20/11/2020.